Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709565-28.2021.8.07.0005 RECORRENTE: NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDA: SOS PROVEDOR SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O reconhecimento da ilegitimidade ativa de um dos autores não alterou os limites da demanda, tampouco teve repercussão na defesa a ser apresentada pela parte ré, motivo pelo qual não há falar em percebimento de honorários da parte excluída, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 2. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A distribuição do ônus da prova na reconvenção obedece às mesmas regras estabelecidas para a ação principal (Código de Processo Civil, art. 343, § 1o c/c art. 373, inc. I). 3. Negou-se provimento às apelações. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, do CPC, porque deveriam ter sido fixados honorários advocatícios devido o reconhecimento da ilegitimidade ativa de Cleber, em observância ao princípio da sucumbência; b) artigo 107 do Código Civil, insurgindo-se contra o não reconhecimento, pela turma julgadora, da realização de contrato verbal entre as partes. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CELSO DE MORAIS, OAB/BA 41.965 (ID Num. 60887707 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e 107 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, afastou a alegada necessidade de fixação dos honorários advocatícios em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa com base na seguinte assertiva: “inexistiu repercussão na defesa a ser apresentada pela parte ré, de maneira que não se lhe assegura o direito ao percebimento de honorários da parte excluída, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa” (ID Num. 57035230 - Pág. 5). Com relação ao à validade do mencionado contrato verbal realizado entre as partes, o órgão colegiado assentou que: “em razão das argumentações da autora e da ré e dos pontos controvertidos relacionados ao teor das tratativas verbais, se condizentes ou não com o contrato escrito firmado; quanto ao número de clientes pagantes; valor do imóvel dado em pagamento e entrega dos equipamentos expressos no contrato, foram colhidos depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes (ID Num. 52499373 - Pág. 1 a Num. 52499376 - Pág. 1)” (ID Num. 57035230 - Pág. 7); “as provas acostadas não se revelaram suficientes a comprovar as alegações de nenhuma das partes, tampouco a inadimplência, pois os detalhes do negócio, imprescindíveis ao julgamento favorável a que pretendem, não foram evidenciados, ao contrário, mostraram-se contraditórios e obscuros” (ID Num. 57035230 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CELSO DE MORAIS, OAB/BA 41.965. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017